Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-44.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Anotação indevida em cadastro restritivo – Legitimidade passiva da corré para responder pelos danos morais, diante da ausência de provas da comunicação prévia ao consumidor – Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Anotação indevida em cadastro restritivo – Legitimidade passiva da corré para responder pelos danos morais, diante da ausência de provas da comunicação prévia ao consumidor – Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*